Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. FASE DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ATUARIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ fixou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.312.736/RS - Tema 955), o entendimento de que o recálculo do benefício previdenciário complementar, de modo a incluir as verbas trabalhistas reconhecidas na Justiça do Trabalho, exige a prévia e integral recomposição da reserva matemática, decorrentes do novo valor do benefício. Sedimentou, ainda, a determinação de que haja a apuração do valor da recomposição da reserva matemática mediante estudo técnico atuarial.
2. Reconhece-se o acerto da decisão que determina a realização de perícia atuarial para apuração do real valor do benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecidas e eventual diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago.
3. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive a realização de prova pericial, conforme a regra do art. 370 do CPC. Assim, ante a necessidade de haver prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, mostra-se devida a determinação, de ofício, de realização de prova técnica atuarial.
4. De acordo com a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, as peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se seguir o ônus estaticamente distribuído autorizam a redistribuição de tal encargo, com base no disposto no art. 373, §1o, do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.